Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-60.2010.8.11.0045
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004305-60.2010.8.11.0045
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. OMISSÃO DO CREDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. PROVIDÊNCIA DISPONÍVEL NÃO ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do transcurso de prazo superior a quatorze anos sem que a citação dos executados fosse efetivada.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição, com fundamento na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a demora na citação decorre da ocultação dos executados e da morosidade do serviço judiciário, e não de inércia do credor; (ii) reconhecimento de que a interrupção da prescrição operou-se pelo despacho que ordenou a citação, com base no art. 202, inciso I, do Código Civil e no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil; (iii) declaração de irretroatividade do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021; (iv) subsidiariamente, não fixação de honorários recursais por ausência de condenação honorária na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a reiteração de diligências infrutíferas para localização dos executados tem eficácia suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional; (ii) examinar o alcance da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que a citação não é efetivada por impossibilidade de localização do devedor; (iii) aferir se a sentença se fundou no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação condiciona-se à adoção, pelo autor, das providências necessárias à efetivação do ato citatório, sem que se repute interrompida a prescrição quando o atraso não decorre de entraves inerentes ao serviço judiciário, conforme o art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça protege o credor contra a morosidade do serviço judiciário e não se aplica às hipóteses em que a citação não é efetivada por impossibilidade de localização dos executados, pois a demora, nesse caso, não é atribuível ao Poder Judiciário.
6. A reiteração de pedidos de busca e de pesquisas em sistemas de informação, sem resultado útil que conduza à efetivação da citação, não produz efeito suspensivo nem interruptivo do prazo prescricional.
7. O ordenamento processual disponibiliza ao exequente que não logra localizar o executado o instrumento da citação por edital, previsto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, dotado de aptidão para produzir o efeito interruptivo da prescrição; a omissão do credor na adoção dessa modalidade citatória afasta a proteção da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A tese de irretroatividade do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil é inócua quando a sentença reconhece a prescrição intercorrente com fundamento na jurisprudência consolidada sobre o transcurso do prazo prescricional sem efetivação da citação, sem aplicação do referido dispositivo.
9. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a fixação de honorários na origem, de modo que, ausente a condenação honorária em primeiro grau, descabe a fixação em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC, arts. 85, § 11, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 256, II, 487, II, 921, §§ 4o e 5o, e 924, V; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2.070.925/PR; STJ, REsp 2.207.940/RS; STJ, AREsp 2.870.767/ES; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004305-60.2010.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ROSILENE ROMAO SILVA AVELAR - CNPJ: 08.988.474/0001-03 (APELADO), ROSILENE RAMAO SILVA AVELAR (APELADO), RUI PEREIRA AVELAR - CPF: 571.164.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. OMISSÃO DO CREDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. PROVIDÊNCIA DISPONÍVEL NÃO ADOTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, em razão do transcurso de prazo superior a quatorze anos sem que a citação dos executados fosse efetivada.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição, com fundamento na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a demora na citação decorre da ocultação dos executados e da morosidade do serviço judiciário, e não de inércia do credor;
(ii)
reconhecimento de que a interrupção da prescrição operou-se pelo despacho que ordenou a citação, com base no art. 202, inciso I, do Código Civil e no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil;
(iii)
declaração de irretroatividade do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021;
(iv)
subsidiariamente, não fixação de honorários recursais por ausência de condenação honorária na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a reiteração de diligências infrutíferas para localização dos executados tem eficácia suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional;
(ii)
examinar o alcance da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que a citação não é efetivada por impossibilidade de localização do devedor;
(iii)
aferir se a sentença se fundou no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação condiciona-se à adoção, pelo autor, das providências necessárias à efetivação do ato citatório,
sem que se repute interrompida a prescrição
quando o atraso não decorre de entraves inerentes ao serviço judiciário, conforme o art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

5. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça protege o credor contra a morosidade do serviço judiciário e não se aplica às hipóteses em que a citação não é efetivada por impossibilidade de localização dos executados, pois a demora, nesse caso, não é atribuível ao Poder Judiciário.

6. A reiteração de pedidos de busca e de pesquisas em sistemas de informação, sem resultado útil que conduza à efetivação da citação, não produz efeito suspensivo nem interruptivo do prazo prescricional.

7. O ordenamento processual disponibiliza ao exequente que não logra localizar o executado o instrumento da citação por edital, previsto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, dotado de aptidão para produzir o efeito interruptivo da prescrição; a omissão do credor na adoção dessa modalidade citatória afasta a proteção da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A tese de irretroatividade do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil é inócua quando a sentença reconhece a prescrição intercorrente com fundamento na jurisprudência consolidada sobre o transcurso do prazo prescricional sem efetivação da citação, sem aplicação do referido dispositivo.

9. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe a fixação de honorários na origem, de modo que, ausente a condenação honorária em primeiro grau, descabe a fixação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 202, I; CPC, arts. 85, § 11, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 256, II, 487, II, 921, §§ 4o e 5o, e 924, V; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2.070.925/PR; STJ, REsp 2.207.940/RS; STJ, AREsp 2.870.767/ES; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004305-60.2010.8.11.0045, ajuizada em face de
ROSILENE ROMAO SILVA AVELAR ME
,
ROSILENE RAMAO SILVA AVELAR
e
RUI PEREIRA AVELAR
(id. 351228388).

Na
origem
, o apelante ajuizou, em 03/dezembro/2010, execução de título extrajudicial com o objetivo de receber crédito decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário (modalidade Capital de Giro n. 3.184.737, celebrada em 13/agosto/2009), no valor atualizado de R$ 17.996,24 (dezessete mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre o débito. Requereu a citação dos executados para pagamento no prazo de três dias e, em caso de inadimplemento, a imediata penhora e avaliação de bens suficientes à satisfação do crédito (id. 66083822).

O Juízo recebeu a execução e determinou a citação dos executados em 22/janeiro/2011 (id. 66083822). Ao longo de mais de 14 (quatorze) anos, diversas diligências foram empreendidas, entre cartas precatórias, mandados de citação e avisos de recebimento digital, todas infrutíferas. Do mesmo modo, há certidão de Oficial de Justiça, datada de 10/abril/2023, com a informação de que os requeridos haviam se mudado para Sinop havia mais de 6 (seis) anos (id. 351228364).

Avisos de Recebimento digital expedidos em agosto/2024 retornaram com indicação de “Endereço Insuficiente” e “Destinatário Ausente” (ids. 351228376 e 351228378). Em 24/junho/2025, o apelante requereu pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, Renajud e Infojud (id. 351228383).

O Juízo, em homenagem aos princípios do contraditório efetivo e da não surpresa, intimou previamente a parte exequente para que se manifestasse acerca da possível ocorrência da prescrição (id. 194989970). O apelante, intimado a se pronunciar, limitou-se a requerer a localização dos devedores por meio dos sistemas de pesquisas conveniados ao Poder Judiciário, sem contrariar objetivamente a tese prescricional (id. 198421827).

A
sentença
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 924, inciso V, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O Juízo
a quo
fundamentou que o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/1966, e que, desde o despacho de citação proferido em 22/janeiro/2011, transcorreram mais de 14 (quatorze) anos sem que a citação fosse concluída. Consignou, ainda, que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional. Deixou de condenar o exequente em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil (id. 351228388).

O apelante opôs
embargos de declaração
, rejeitados sob o fundamento de que a sentença não padecia de vícios e que a pretensão recursal visava, em verdade, à reforma do julgado, o que é inadmissível na via aclaratória (id. 351228390).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamentação adequada da sentença, pois o Juízo deixou de delimitar o marco temporal de início da prescrição. No mérito, invoca a Súmula n. 106 do STJ para afastar a inércia que lhe é imputada, sob o argumento de que a demora na citação decorre da ocultação dos executados e da morosidade do mecanismo judiciário, não de desídia do credor. Aduz, com base no art. 202, inciso I, do Código Civil e no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, que a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho que ordena a citação, desde que a diligência seja promovida no prazo legal.

Sustenta, outrossim, a irretroatividade da nova redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, por vedação expressa do art. 14 do mesmo Código. A título subsidiário, postula a não fixação de honorários recursais, por ausência de condenação honorária na origem. Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução (id. 351228393).

Não há
contrarrazões
, uma vez que os executados não foram citados no curso da execução.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, as matérias deduzidas pelo apelante para fins de reforma da sentença cingem-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória.

O recurso não comporta acolhimento.

Cumpre, de início, precisar a natureza da prescrição verificada nos autos, uma vez que o apelante sustenta que a sentença teria confundido as modalidades prescricionais aplicáveis ao caso, mas a imprecisão terminológica, a ser admitida, não contamina o resultado.

A prescrição intercorrente pressupõe processo já regularmente instaurado, com citação efetivada, e incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional após a paralisação do feito. A prescrição do direito material, por sua vez, ocorre quando a citação não é concluída no prazo do próprio direito substancial, de modo que o título perde a eficácia executiva pelo transcurso do tempo sem que a relação processual se angularize validamente.

No caso concreto, os executados jamais foram citados, e o prazo trienal aplicável à cédula de crédito bancário transcorreu integralmente a partir do despacho de recebimento proferido em 22/janeiro/2011. Cuida-se, portanto, de prescrição do direito material, que a sentença, a despeito da denominação adotada, reconheceu com acerto.

O resultado jurídico é o mesmo, ou seja, a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 924, inc. V, e 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Afasta-se, igualmente, a alegação de ausência de fundamentação, fundada na premissa de que o Juízo deveria ter delimitado com precisão os marcos legais da contagem prescricional, pois, na hipótese, o ponto de partida é inequívoco. O despacho que ordenou a citação dos executados foi proferido em 22/janeiro/2011, e a partir dessa data transcorreram mais de quatorze anos sem que a citação fosse concluída, lapso que supera com larga margem o prazo trienal aplicável ao título.

O Juízo de origem observou o contraditório e intimou previamente o exequente para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição, em consonância com o princípio da não surpresa. O apelante, intimado a se pronunciar, não apresentou argumentos aptos a afastar a extinção e limitou-se a requerer novas pesquisas nos sistemas conveniados.

Não há, portanto, vício de fundamentação que justifique a reforma da sentença.

Superadas essas matérias, passa-se a análise do mérito da irresignação.

Nos termos da legislação de regência, a interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação (CC, art. 202, I, e CPC, art. 240, § 1o). A eficácia desse efeito, contudo, condiciona-se à adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação do ato citatório, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição (CPC, art. 240, § 2o), ressalvada a hipótese em que a demora decorra exclusivamente de entraves inerentes ao serviço judiciário (CPC, art. 240, § 3o).

À vista dessas disposições, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetivação da citação válida constitui requisito para a interrupção do prazo prescricional. Não efetivado o ato citatório nos prazos legais, a prescrição não se interrompe, salvo nas hipóteses em que o atraso não seja imputável ao autor (
REsp n. 2.070.925/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

A opção legislativa busca impedir que o jurisdicionado seja penalizado por entraves ou falhas do aparelho judiciário, bem como por manobras atribuíveis ao próprio réu. Limita, assim, a imputação das consequências jurídicas desfavoráveis às hipóteses em que a parte autora deu causa à frustração do ato citatório, como ocorre quando deixa de fornecer ao Estado-Juiz os meios necessários à efetivação da comunicação processual.

Nessa perspectiva, a fim de impedir que o titular da pretensão seja prejudicado pela mora estatal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ajuizada a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição ou da decadência (STJ, Súmula 106).

A Corte da Cidadania, contudo, delimitou o alcance desse enunciado ao assentar que a promoção de diligências infrutíferas para a localização do devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 (
REsp n. 2.207.940/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.
AREsp n. 2.870.767/ES
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Diligências que não conduzem à efetivação da citação não se inserem no campo de incidência do referido enunciado, pois a demora que delas resulta não pode ser atribuída ao funcionamento do aparelho judiciário. A proteção sumular alcança a parte apenas quando o retardamento do ato citatório decorre de falha do serviço jurisdicional, e não da ausência de providências idôneas por quem promove a demanda.

Nessa lógica, o sistema processual impõe ao autor o dever de adotar os meios aptos à formação da relação jurídica, inclusive mediante o requerimento da citação por edital (CPC, art. 256, II) quando frustradas as tentativas de localização do réu. Trata-se de modalidade excepcional, prevista para hipóteses de paradeiro incerto ou desconhecido, dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.

Aplicadas as referidas premissas ao caso concreto, o inconformismo não merece acolhimento.

A execução foi ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
em 03/dezembro/2010, com despacho de recebimento e determinação de citação em 22/janeiro/2011. O prazo prescricional aplicável ao título executivo (cédula de crédito bancário) é trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Decorridos mais de quatorze anos, os executados
Rosilene Romao Silva Avelar ME
,
Rosilene Ramao Silva Avelar
e
Rui Pereira Avelar
jamais foram citados. A cronologia dos autos evidencia o quadro: no endereço originalmente indicado, localizava-se empresa que ali estava há mais de um ano e desconhecia o paradeiro dos apelados (id. 351228038 – p. 55).

Em 09/abril/2012, o apelante informou novo endereço, mas a tentativa empreendida em 04/setembro/2013 foi igualmente frustrada (id. 351228038 – pp. 59/60 e p. 70). Em 18/fevereiro/2014, requereu pesquisas nos sistemas SIEL e INFOSEG e a expedição de ofícios à JUCEMAT, DETRAN, CDL, BRASIL TELECOM, TRE e RECEITA FEDERAL (id. 351228038 – pp. 73/78).

As diligências prosseguiram sem êxito nos anos seguintes: as tentativas de 16/julho/2016 (id. 351228037 – p. 34) e de 05/agosto/2018 (id. 351228037 – p. 76) repetiram o mesmo resultado. Em 09/janeiro/2023, novas tentativas foram realizadas (ids. 351228357, 351228358 e 351228359) e, em 10/abril/2023, mais uma diligência foi igualmente infrutífera (id. 351228363). Em 02/agosto/2024, as tentativas via carta com aviso de recebimento retornaram com indicação de endereço insuficiente (ids. 351228376 e 351228377) e destinatário ausente (id. 351228378).

Diante desse quadro, o Juízo de primeiro grau intimou o apelante para que se manifestasse acerca da possível ocorrência da prescrição (id. 351228382). O exequente, contudo, limitou-se a requerer pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 351228383), o que ensejou a prolação da sentença com reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 351228388).

Conquanto o
Banco Bradesco S.A.
sustente que a demora na citação não lhe é imputável e que a Súmula 106 do STJ afastaria o reconhecimento da prescrição, e mencione que jamais permaneceu inerte, pois atendeu a todas as determinações judiciais, os argumentos não prosperam, pois a Súmula 106 do STJ protege o credor contra a morosidade inerente ao serviço judiciário, não contra a ausência de localização do devedor.

No caso dos autos, a ineficácia das diligências decorreu da impossibilidade de encontrar os executados, e não de falha atribuível ao Poder Judiciário. A reiteração de pedidos de buscas e pesquisas em sistemas de informação, sem resultado útil que conduzisse à efetivação da citação, não tem eficácia suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

O sistema processual disponibilizou ao exequente instrumento apto a superar a ausência de localização dos devedores: a citação por edital, cabível quando o paradeiro do réu é incerto ou desconhecido (CPC, art. 256, II). O
Banco Bradesco S.A
., contudo, não se valeu dessa modalidade citatória ao longo de quatorze anos de tramitação, e limitou-se a requerer novas pesquisas e mandados que se mostraram sistematicamente ineficazes. Essa omissão afasta a incidência da proteção sumular, pois não se pode atribuir ao serviço judiciário a demora decorrente da ausência de providências que competiam ao próprio exequent.

A tese de irretroatividade do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, não encontra respaldo no caso concreto. A sentença recorrida não se fundou no referido dispositivo para reconhecer a prescrição, uma vez que o Juízo de primeiro grau examinou os autos à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição intercorrente, com fundamento no fato objetivo do transcurso de prazo superior ao prescricional sem a efetivação da citação, independentemente da nova redação legal.

O argumento, portanto, é inócuo diante dos fundamentos que sustentam a extinção.

A sentença, portanto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante, razão pela qual não merece reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o BANCO BRADESCO S.A.

Em consonância com o entendimento emanado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) depende da sua fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (STJ - EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026